Tribunal: TJSP
Processo: 2140958-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Pretensão à sucessão processual da pessoa jurídica por outra empresa e, ainda, inclusão dos sócios da empresa dissolvida no polo passivo da demanda, por meio de mera petição. Descabimento. Inexistência de pleito de habilitação e de pedido de instauração do incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica. Inadequação da via eleita. Precedente do C.

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Pretensão à sucessão processual da pessoa jurídica por outra empresa e, ainda, inclusão dos sócios da empresa dissolvida no polo passivo da demanda, por meio de mera petição. Descabimento. Inexistência de pleito de habilitação e de pedido de instauração do incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica. Inadequação da via eleita. Precedente do C. STJ. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.